Tribunal: TJDFT
Processo: 0736196-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736196-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO LUCIO SCOTTA SILVA CENDRON AGRAVADO: ZFX GESTAO DE ATIVOS DE ALTA PERFOMANCE LTDA, 360 NEW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Lúcio Scotta Silva Cendron contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Processo n° 0703762-12.2022.8.07.0011, indeferiu as medidas constritivas requeridas, com os seguintes fundamentos (Id. 40707987). “Recebo a emenda de ID 137136613. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, na qual pretende o bloqueio SISBAJUD do valor de R$ 739.582,48 Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois ao depositar os valores nas contas dos réus, o autor assumiu os riscos dos investimentos, devendo aguardar o curso natural do feito para que possa obter, eventualmente em tutela de mérito, a sua pretensão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do CPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Atribuo a presente decisão força de mandado.Cite-se a parte requerida, pessoalmente, por AR, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial.Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Núcleo Bandeirante/DF, 6 de outubro de 2022 16:27:55”. Alega o Agravante, em síntese, que celebrou contrato de prestação de serviços de intermediação de investimentos no mercado de criptomoedas com a primeira Agravada (ZFX Gestão de Ativos de Alta Perfomance Ltda.), com previsão de retorno de 7% (sete por cento) ao mês, que poderiam ser sacados na mesma periodicidade. Assevera que transferiu R$ 664.800,00 (seiscentos e sessenta e quatro mil e oitocentos reais) para conta da segunda Agravada (360 New Soluções Tecnológicas Ltda.), e, desde junho de 2022, não consegue realizar o saque da rentabilidade mensal. Reforça que, “mesmo com o pedido de saque realizado e a informação dada pela própria agravada de que este consta no sistema e que bastaria aguardar (Id. 134258365 origem), o depósito do valor na conta do agravante não corresponde com o por ele requerido, tampouco com a rentabilidade mensal havida em razão das aplicações”. Pontua, ainda, que o contrato em comento tem duração de seis meses, mas o pedido de resgate só pode ser realizado após doze meses, o que demonstra abusividade. Destaca que “outro indício de fraude na hipótese é que, conforme documentos anexos, o agravante transferiu e aplicou um total de R$ 664.800,00 (seiscentos e sessenta e quatro mil e oitocentos reais). Porém, de longa data que tal importe não é mencionado na plataforma de investimento, fazendo crer que o recorrente investiu tão somente R$ 618.032,00 (seiscentos e dezoito mil e trinta e dois reais)”. Sustenta que os fatos narrados demonstram que o Agravante foi vítima do golpe denominado Trading Bots (ou bots de negociação), o que motivou o ajuizamento da presente ação buscando a rescisão do contrato, a restituição dos valores e a condenação das Agravadas por danos morais. Assevera que, para garantir o resultado útil do processo, deve-se bloquear R$ 739.582,48 (setecentos e trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), via sistema SISBAJUD, nas contas das Agravadas, pois eventual demora poderá acarretar a ocultação de patrimônio e obstáculos ao resultado útil do processo. Aduz que o risco do investimento é tão somente do lucro a ser auferido, pois o capital aplicado permanece intacto. Dessa forma, salienta que deve ser assegurado imediatamente o bloqueio da quantia investida, devidamente atualizada, mais os rendimentos previstos no contrato. Informa, também, a “ocorrência de vício do consentimento diante da ilusão imputada ao consumidor, ora agravante, foi ele induzido em erro, aderindo à proposta, contratando os serviços das agravadas, que na realidade ocultava prática ilícita/ fraude e que atualmente sequer paga os valores prometidos”. Esclarece que a r. decisão agravada é nula, por ausência de fundamentação adequada, pois se limitou a reproduzir dispositivos do CPC, sem apresentar os motivos do indeferimento do pedido liminar e enfrentar os argumentos aduzidos na petição inicial. Destaca que há probabilidade do direito, perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para bloquear a quantia de R$ 739.582,48 (setecentos e trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos) nas contas das Agravadas. Subsidiariamente, pede o arresto, sequestro, arrolamento de bens e registro de protesto contra a alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para asseguração do seu direito. O preparo foi comprovado (Ids. 40707982-40707983). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pede o Agravante que seja deferida tutela de urgência para bloquear a quantia de R$ 739.582,48 (setecentos e trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), nas contas das Agravadas. Subsidiariamente, requer o arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para asseguração do seu direito. Conforme o art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada para assegurar o direito da parte que a requer. Embora sejam relevantes os argumentos do Agravante, não estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Na espécie, as questões suscitadas pelo Agravante exigem dilação probatória, pois não se verifica, em análise perfunctória do contrato, assunção de riscos por parte das Agravadas, mas apenas a limitação dos juros oferecidos, qual seja, de 7% ao mês. Por fim, a alegação de risco ao resultado do processo não é suficiente para o bloqueio de bens das Agravadas, pois, nesta fase embrionária da lide, não há demonstração de dilapidação de bens ou ocultação de patrimônio. Sucede que o bloqueio de bens somente pode ser determinado quando houver relevantes indícios de que haverá dissipação de patrimônio. A antecipação dos efeitos da tutela não pode se sustentar apenas em alegações, pelo menos no estágio atual do processo. Ademais, evidencia-se que o Agravante pretende obter provimento jurisdicional próprio da execução, ou seja, o arresto, sem que esteja munido de título executivo que tenha as Agravadas como devedoras. Frisa-se, ainda, que a caracterização de eventual fraude à execução, com alienação ou oneração de bens, exige a existência de ação contra o devedor capaz de reduzi-lo à insolvência (artigo 792, IV, do CPC). Por fim, ao consultar os nomes e CNPJ das empresas agravadas nos registros deste Tribunal, não localizei qualquer outro processo, a sinalizar que outros investidores também suspeitam da ocorrência de fraude. Assim, demandando o caso em análise a apuração mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. É desnecessário intimar as Agravadas para que apresentem contrarrazões, pois ainda não integram a relação processual de origem. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora